Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727837-56.2019.8.07.0000 Agravante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H Agravado: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE HOTEIS DE SÃO PAULO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH - Nacional, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de cobrança c/c obrigação de fazer, por si ajuizada em face da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - SP, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a proibição de que a ré, ora agravada, utilizasse o nome e a imagem da agravante, sob pena de multa. Consoante decisão de ID 13375330, indeferi a tutela recursal liminar. Nos termos do despacho de ID 14243723, determinei a intimação da agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0738011-24.2019.8.07.0001), que homologou o pedido de desistência, e resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Conforme certidão de ID 14769604, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao despacho de ID 14243723. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora